Tribunal: TJBA
Processo: 8027138-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027138-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: INACIA DOS SANTOS ROCHA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
REVISIO
NAL DE CONTRATO
. PLEITO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. DOCUMENTOS COMPROVANDO A INSUFICIENTE DE RECURSOS PARA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS SEM PREJUÍZO DO SUSTENTO DA AGRAVANTE. BENESSE CONCEDIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
8027138-14.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante
INACIA DOS SANTOS ROCHA
, sendo agravado
BANCO MASTER S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO ao recurso
, na esteira do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA